Tribunal: TJPA
Processo: 0804941-35.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804941-35.2024.8.14.0201

APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., BANCO FICSA S/A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BMG S.A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.150/2022. PARÂMETRO NÃO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS ESSENCIAIS. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, ajuizada em face de diversas instituições financeiras, na qual se pleiteava o reconhecimento do estado de superendividamento, a limitação de descontos a 30% dos rendimentos, a instauração de procedimento de repactuação com apresentação de plano de pagamento e, subsidiariamente, a produção de prova pericial contábil, sob alegação de comprometimento do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o comprometimento do mínimo existencial a justificar o reconhecimento do superendividamento, nos termos dos arts. 54-A e 104-A do CDC; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de dilação probatória ou perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, tutela o mínimo existencial como categoria material vinculada à dignidade da pessoa humana, devendo sua aferição ocorrer de forma concreta, sistemática e finalística, e não por critério meramente aritmético.

4.

O parâmetro previsto no Decreto nº 11.150/2022, ao fixar referência numérica para o mínimo existencial, atua como piso indicativo de proteção, não constituindo critério absoluto ou excludente automático da configuração do superendividamento.

5.

A caracterização do superendividamento exige demonstração objetiva da impossibilidade manifesta de adimplir a totalidade das dívidas de consumo sem sacrificar o mínimo existencial, mediante comprovação documental da renda global e das despesas mensais essenciais do núcleo familiar.

6.

A autora não apresenta documentos idôneos aptos a demonstrar a composição de suas despesas essenciais (moradia, alimentação, saúde, transporte e utilidades básicas), limitando-se a alegações genéricas sobre necessidade de determinado montante para subsistência digna.

7.

A ausência de comprovação das despesas básicas inviabiliza a concretização do conceito jurídico indeterminado de mínimo existencial e impede o reconhecimento do estado de superendividamento.

8.

Não há cerceamento de defesa, pois, após oportunizada a especificação de provas, a autora não requereu a produção de prova pericial nem delimitou os pontos controvertidos, operando-se a preclusão consumativa.

9.

O julgamento antecipado da lide revela-se legítimo quando o acervo documental é suficiente à solução da controvérsia, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

10.

O regime da Lei nº 14.181/2021 não afasta o ônus mínimo de colaboração e transparência informacional do consumidor, imprescindível à eventual repactuação consensual ou compulsória das dívidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O parâmetro do mínimo existencial previsto no Decreto nº 11.150/2022 constitui referência indicativa e não critério absoluto para o reconhecimento do superendividamento.

2.

A configuração do superendividamento exige comprovação documental da renda global e das despesas essenciais, incumbindo ao consumidor o ônus de demonstrar o comprometimento do mínimo existencial.

3.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar provas, deixa de requerer produção probatória, legitimando o julgamento antecipado da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, XI, 54-A, §1º, 104-A e 104-B; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 178, 355, I, e 370; Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RR, AC nº 0833073-44.2024.8.23.0010, Rel. Des. Tânia Vasconcelos, j. 17.10.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000718-29.2024.8.26.0619, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 13.02.2025; TJ-PE, Apelação Cível nº 0047329-34.2024.8.17.2001, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 07.11.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela parte autora, no bojo da
Ação de

Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
, na qual foi proferida sentença de improcedência em 1º grau, tendo sido oportunizado às partes recorridas o oferecimento de resposta ao recurso.

Após a interposição da apelação, foram juntadas
contrarrazões
por instituições financeiras rés, constantes dos IDs 31780393, 31780394, 31780396 e 31780398, nas quais se postula, em síntese, a
manutenção da sentença
e o
desprovimento do recurso
, com alegações de ausência de comprovação dos requisitos legais do superendividamento, regularidade das contratações e dos descontos, e pedidos acessórios relacionados à sucumbência e às intimações em nome de patronos específicos.

Na sequência, foi lavrada certidão (ID 31780399) atestando a tempestividade tanto da apelação quanto das contrarrazões apresentadas pelas partes, com a remessa do feito ao Tribunal para prosseguimento.

Já em grau recursal, houve
manifestação ministerial
(ID 33549173) pela
desnecessidade de intervenção do Ministério Público
no feito, sob o fundamento de que a controvérsia não se enquadra nas hipóteses do art. 178 do CPC (interesse público/social, incapaz ou litígios coletivos possessórios), com devolução dos autos à Relatoria para regular processamento e julgamento.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

No recurso de apelação, a autora sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque
não teria analisado adequadamente o “mínimo existencial”
e o quadro de
superendividamento
, violando as regras do CDC (Lei 14.181/2021); afirma que os
descontos mensais
decorrentes das dívidas/consignações
comprometem sua subsistência e dignidade
, razão pela qual pede o
reconhecimento do superendividamento
e a
instauração do procedimento de repactuação
(inclusive com audiência e plano), com
limitação dos descontos a 30%
dos rendimentos; alega ainda
necessidade de dilação probatória/perícia contábil
para apurar a real situação financeira (sob pena de cerceamento de defesa) e requer a
concessão/ratificação da justiça gratuita
, além de pleitear, se necessário,
repactuação compulsória
das dívidas.

A apelação não merece provimento.

Primeiramente, destaque-se que o “mínimo existencial”, para fins de incidência do microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento (arts. 6º, XI, 54-A e 104-A e ss., do CDC, com redação dada pela Lei n. 14.181/2021), não pode ser apreendido como um dado meramente formal, aritmético e abstrato, mas como
categoria substancial de tutela
, correlata à dignidade da pessoa humana e aos direitos sociais, devendo ser concretizada à luz da
principiologia constitucional
e da
finalidade protetiva
das relações de consumo.

A teleologia do regime é inequívoca: promover o reequilíbrio real da relação obrigacional em contexto de vulnerabilidade, mediante práticas de
crédito responsável
e instrumentos de
educação financeira
e renegociação estruturada, evitando que o endividamento impeça o atendimento de necessidades básicas do consumidor e de seu núcleo familiar.

Por isso, a aferição do superendividamento e do comprometimento do mínimo existencial reclama leitura sistemática e finalística, voltada à superação do estado de insolvência de consumo, e não à sua cristalização por um único critério quantitativo descolado do caso concreto.

Nessa perspectiva, a definição regulamentar constante do Decreto n. 11.150/2022 — ao fixar parâmetro numérico (R$ 600,00 à época, correspondente a 25% do salário mínimo então vigente) — não pode ser manejada como
elemento determinante e exaustivo
do juízo de subsunção.

A aplicação puramente quantitativa desse patamar, sem ponderação e razoabilidade,
subverte a própria finalidade da norma protetiva
, pois transforma um instituto vocacionado à proteção da subsistência digna em filtro formal de exclusão de tutela, ignorando variáveis concretas que modulam o que seja “existencial” (custo de vida local, composição familiar, saúde, idade, despesas essenciais comprováveis e padrões mínimos de dignidade).

Assim, o parâmetro regulamentar deve ser lido como
piso mínimo de proteção
, apto a evidenciar, com alta intensidade, a configuração do comprometimento existencial quando o remanescente mensal do consumidor sequer atinge tal valor; porém, não autoriza, em sentido inverso, concluir automaticamente pela inexistência de superendividamento sempre que o remanescente supere numericamente esse patamar.

Com efeito, ao estabelecer referência quantitativa, o Decreto n. 11.150/2022 funciona, no máximo, como espécie de
presunção legal
(ou critério de evidência) de comprometimento do mínimo existencial quando o consumidor dispõe de menos de R$ 600,00 para despesas essenciais, não se convertendo em requisito único ou suficiente para afastar, por si só, o estado de superendividamento.

A aferição exige exame
integrado
da renda total, do conjunto de obrigações exigíveis e vincendas, e, sobretudo, das
despesas essenciais efetivamente suportadas
, sob pena de esvaziamento da proteção conferida pela Lei n. 14.181/2021.

Todavia
, no caso concreto, ainda que se reconheça a natureza meramente parametrizante do patamar previsto no Decreto n. 11.150/2022,
não se visualiza suporte probatório mínimo apto a infirmar as conclusões do juízo de origem quanto à inexistência de comprometimento existencial
.

A caracterização do superendividamento, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC, pressupõe demonstração objetiva da impossibilidade manifesta de adimplir a totalidade das dívidas de consumo sem sacrificar o mínimo existencial. Para tanto, é indispensável que o consumidor delimite e comprove, com lastro documental, sua renda global e o conjunto de despesas mensais essenciais do núcleo familiar, de modo a permitir ao julgador a efetiva concretização do conceito jurídico indeterminado.

No entanto, a autora/apelante limita-se a afirmar, de forma genérica, que necessita de determinado montante para viver com dignidade, sem demonstrar, por documentos idôneos, a composição de gastos regulares imprescindíveis (moradia, alimentação, saúde, transporte, utilidades básicas etc.) que autorizem concluir que o remanescente mensal, embora superior ao piso regulamentar, ainda assim seja insuficiente à manutenção digna nas circunstâncias específicas dos autos.

Nesse mesmo sentido,
não prospera a alegação de cerceamento de defesa por ausência de dilação probatória ou perícia contábil, pois se evidencia preclusão consumativa quanto à especificação de provas, com consequente ausência de surpresa no julgamento antecipado
.

Consta que, após o juízo oportunizar às partes a indicação e especificação das provas (decisão de ID n. 31780302), a autora deixou de se manifestar especificamente sobre o tema na peça de ID n. 31780303, não requerendo a produção de prova técnica, tampouco delimitando os pontos controvertidos que demandariam instrução.

Nessas condições,
a insurgência recursal, ao sugerir indeferimento de provas que não foram oportunamente postuladas, não se harmoniza com a marcha processual efetivamente registrada
, incidindo a preclusão e legitimando a condução do feito ao julgamento antecipado, tal como consignado na sentença (ID n. 31780379), especialmente porque o acervo documental existente era suficiente para a solução da controvérsia, nos termos do art. 355, I, c/c art. 370, ambos do CPC.

Por conseguinte, ausente demonstração concreta e comprovada de necessidade existencial diversa daquela alegada abstratamente, e inexistindo vício procedimental na opção pelo julgamento antecipado, impõe-se a manutenção integral do
decisum
.

O regime da Lei n. 14.181/2021 não dispensa o ônus mínimo de colaboração e transparência informacional do consumidor
, justamente porque a repactuação — consensual ou, em hipóteses restritas, compulsória — exige a reconstrução objetiva do orçamento, com identificação de renda, credores, dívidas e despesas essenciais, sob pena de inviabilizar tanto o contraditório quanto a aferição judicial da boa-fé e da real impossibilidade de pagamento.

A respeito, conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N .º 14.181/2021. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL . - O Código de Defesa do Consumidor ( CDC), em seus artigos 104-A a 104-C, alterado pela Lei nº 14.181/2021, introduziu o tratamento do superendividamento, definindo-o como a impossibilidade global do devedor, pessoa natural, de boa-fé, de pagar suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial. - O Decreto nº 11.150/2022, que regulamentou a matéria, não estabeleceu um limite absoluto para o mínimo existencial, servindo como um parâmetro inicial que pode ser ajustado para garantir a subsistência digna do consumidor e de sua família, levando em conta os gastos essenciais e a realidade do caso concreto . -
A ausência de comprovação documental das despesas básicas e essenciais que configurariam a situação de superendividamento impede o prosseguimento da ação. - Embora o Código de Defesa do Consumidor facilite a defesa do consumidor, não o exime do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, como a demonstração do comprometimento de seu mínimo existencial, que é pressuposto para o desenvolvimento válido do processo.
- Apelação conhecida e desprovida. (TJ-RR - AC: 08330734420248230010, Relator.: TÂNIA VASCONCELOS, Data de Julgamento: 17/10/2025, Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2025) (Grifei).

Direito do consumidor. Apelação cível. Superendividamento. Empréstimos consignados . Exclusão do cálculo do mínimo existencial. Requisitos legais não demonstrados. Recurso desprovido. (...) III . Razões de decidir 3. A Lei nº 14.181/2021 autoriza a repactuação judicial das dívidas do consumidor superendividado, desde que comprovada a insuficiência da renda líquida para custear despesas essenciais, assegurando o mínimo existencial. 4 . O Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, alínea h, exclui expressamente os contratos de empréstimo consignado da aferição do mínimo existencial, não podendo tais valores ser considerados para configurar o superendividamento. 5 . No caso concreto, todos os débitos apresentados correspondem a empréstimos consignados e a autora aufere renda líquida de R$ 3.013,14, valor cinco vezes superior ao mínimo existencial legalmente fixado em R$ 600,00, afastando a configuração do superendividamento.
6. A autora não apresentou despesas essenciais ou comprovação de outras dívidas de consumo que comprometessem sua subsistência, tampouco demonstrou fato superveniente relevante que justificasse o desequilíbrio financeiro
. 7. Inexistiu apresentação de plano de pagamento nos moldes exigidos pelo art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, inviabilizando a adoção do plano judicial compulsório previsto no art. 104-B . IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...)
2. A configuração do superendividamento exige demonstração objetiva de insuficiência de renda líquida para custear despesas essenciais, com apresentação de plano viável de pagamento nos termos do art. 104-A do CDC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 6º; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, alínea h; Decreto nº 11 .567/2023, art. 3º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 10007182920248260619 Taquaritinga, Relator .: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 13/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 13/02/2025. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00473293420248172001, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2025, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho) (Grifei).

Assim, ainda que o patamar de R$ 600,00 não opere como critério excludente automático, a ausência de comprovação das despesas mensais essenciais impede a concretização, em favor da apelante, do conceito de mínimo existencial e, por consequência, afasta o reconhecimento do superendividamento no caso concreto, razão pela qual o recurso não merece provimento.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo-se integralmente a sentença
por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal,
condeno a apelante
ao pagamento das
custas processuais
e de
honorários advocatícios
, os quais
majoro

em 2% (dois por cento)
sobre o valor da causa com fundamento no art. 85, §11, do CPC, observado o percentual/quantum fixado na origem e os limites dos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Ressalvo que a exigibilidade das verbas de sucumbência ora fixadas/majoradas
permanece suspensa
, na forma do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 23/03/2026